Tribunal: TJMT
Processo: 1047655-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047655-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT No 007/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 456 DO STF. DISTINÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra rejeição de Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal fundada em débitos de ICMS decorrentes da aplicação do regime cautelar administrativo previsto na Resolução SEFAZ/MT no 007/2008.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não realizar distinguishing adequado em relação a precedente específico envolvendo as mesmas partes e a mesma infração;
(ii)
analisar se houve omissão quanto ao enfrentamento concreto da legalidade estrita e da aplicação do Tema 456 do STF;
(iii)
examinar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o precedente invocado pela Embargante, qualificando-o como decisão isolada que não reflete a jurisprudência predominante e pacificada do Tribunal.

4. A segurança jurídica e a integridade da jurisprudência constroem-se pela observância dos entendimentos pacificados, e não por decisões esparsas, sendo que o acórdão colacionou diversos precedentes do TJMT e do STJ que atestam a validade da cobrança pautada na Resolução no 007/2008.

5. O acórdão dedicou tópico específico para distinguir o Tema 456 do STF do caso concreto, demonstrando que não houve alteração do critério temporal da regra-matriz por ato infralegal, mas sim imposição de Regime Cautelar Administrativo legalmente previsto na Lei Estadual no 7.098/98 para contribuintes inadimplentes contumazes.

6. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução no 007/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma do Tema 456 da Repercussão Geral.

7. A alegação de que a Resolução serviu de fundamento direto para constituição do crédito foi amplamente afastada pela tese de que a própria lei autoriza o regime especial, não havendo violação ao princípio da legalidade tributária.

8. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando a decisão embargada não padece dos vícios que autorizariam sua oposição.

9. O julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pelas partes, bastando que resolva a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

10. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente precedente invocado pela parte, qualificando-o como decisão isolada que não reflete jurisprudência predominante, sendo desnecessária análise pormenorizada quando há entendimento consolidado em sentido contrário. 2. O regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ/MT no 007/2008, amparado na Lei Estadual no 7.098/98 e nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, não altera o critério temporal da regra-matriz de incidência do ICMS, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento para contribuintes inadimplentes contumazes, não se aplicando o Tema 456 do STF. 3. O prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a controvérsia foi resolvida de forma fundamentada. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, III, 202 e 204; CPC/2015, arts. 489, §1o, VI, 926, 932, 1.022 e 1.025; Lei Estadual/MT no 7.098/98; RICMS/MT, arts. 915 e 916; Resolução SEFAZ/MT no 007/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral); STF, ARE 1439341/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2023; STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1.273.501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/09/2017; TJMT, N.U. 0025789-41.2013.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2018; TJMT, N.U. 0037101-48.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/02/2018; TJMT, N.U. 1020474-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que havia desprovido o seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1013565-73.2021.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Embargante.

Aduz que, o acordão deixou de enfrentar adequadamente a tese calcada na existência de precedente específico deste próprio Tribunal (Processo no 1001756-09.2021.8.11.0002), envolvendo as mesmas partes e a mesma infração, limitando-se a classificá-lo como "decisão isolada" sem proceder à devida distinção analítica.

Sustenta que, o
decisum
não enfrentou o argumento de que, no caso concreto, a Resolução SEFAZ/MT no 007/2008 foi utilizada como fundamento direto para a constituição do crédito tributário, antecipando a exigibilidade do ICMS sem amparo em lei formal.

Argumenta que, houve omissão quanto à análise concreta da legalidade estrita e do Tema 456 do STF.

Prequestiona expressamente a matéria, requerendo a manifestação da Câmara acerca dos arts. 150, I, da CF; 97, III, do CTN; 489, §1o, VI, 926 e 932 do CPC, além do Tema 456 do STF, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com a aplicação de efeito infringente.

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações da Embargante. Assevera que não há qualquer hipótese de cabimento dos aclaratórios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscussão da matéria. Requer o não conhecimento ou o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

In casu, a Embargante alega que o acórdão padece de omissões, notadamente por suposta ausência de
distinguishing
em relação a precedente específico e por não ter enfrentado, sob a ótica concreta da constituição do crédito tributário, a aplicação do Tema 456 do STF.

Contudo, ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

No tocante à alegada omissão quanto ao precedente específico (Processo no 1001756-09.2021.8.11.0002), o acórdão foi explícito ao rechaçar sua aplicação vinculativa ao caso em tela. Restou consignado que tal decisão configura entendimento isolado que não reflete a jurisprudência predominante e pacificada deste Sodalício. Veja-se o trecho do acórdão:

"Quanto ao precedente invocado pela agravante (processo no 1001756-09.2021.8.11.0002), observo que se trata de decisão isolada que não reflete o entendimento predominante deste Tribunal sobre a matéria. Ademais, o fato de ter sido indeferido o efeito suspensivo no agravo interposto pelo Estado não significa, necessariamente, reconhecimento da tese da agravante, podendo decorrer de outros fatores processuais. A segurança jurídica e a integridade da jurisprudência (art. 926 do CPC) constroem-se pela observância dos entendimentos pacificados, e não por decisões esparsas."

Além disso, o acórdão colacionou diversos precedentes deste TJMT e do STJ que atestam a validade da cobrança pautada na Resolução no 007/2008, esvaziando, assim, a tese de violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC.

Igualmente, não há omissão quanto à análise da legalidade estrita e à aplicação do Tema 456 do STF. O acórdão embargado dedicou um tópico inteiro ("3. Da Distinção do Tema 456 do STF em relação ao regime previsto na Resolução no 007/2008") para explicar exatamente por que a decisão da Suprema Corte não se amolda à hipótese dos autos.

Restou expressamente fundamentado que não houve alteração do critério temporal da regra-matriz por ato infralegal, mas sim a imposição de um Regime Cautelar Administrativo legalmente previsto (Lei Estadual no 7.098/98) para contribuintes contumazes na inadimplência. Cita-se trecho elucidativo do acórdão:

"No caso em questão, não se trata de hipótese de antecipação do aspecto temporal da regra matriz de incidência do ICMS (...) mas sim da aplicação de um Regime Especial de Fiscalização e Controle, expressamente autorizado pelos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), amparados na Lei Estadual no 7.098/98. (...) Além disso, o próprio STF já manifestou no sentido de reconhecer que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução n.o 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.o 598.677/RS (Tema 456)..."

Logo, a alegação de que a Resolução serviu de "fundamento direto" para a constituição do crédito burlando a lei foi amplamente afastada pela tese de que a própria lei autoriza o regime especial.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o decisum esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026